Tribunal: TJBA
Processo: 8002216-21.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002216-21.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO AUTOR QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando o arquivamento dos autos. A Apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo ao autor a escolha do foro competente e que o valor da causa excede 40 salários mínimos. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se é de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa do autor, considerado ainda o valor da causa.

III. Razões de decidir:
3. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência do STJ e do TJBA. 4. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução de mérito. 5. O valor da causa no caso concreto excede o limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 3º, I da Lei nº 9.099/1995. A reforma da sentença é necessária.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002216-21.2019.8.05.0063
, em que figuram como Apelante EDNALVA OLIVEIRA SANTOS e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça